Tribunal: TJDFT
Processo: 0715947-54.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ECONÔMICAS E NECESSIDADES DO ALIMENTANDO NÃO COMPROVADA. TRINÔMIO NECESSIDADE, CAPACIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que manteve o valor dos alimentos fixados em favor de menor, ao fundamento de ausência de prova suficiente de alteração na capacidade contributiva do alimentante ou nas necessidades da alimentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve alteração substancial na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando que justifique a revisão do valor dos alimentos previamente estabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever alimentar encontra fundamento na Constituição Federal (art. 229) e no Código Civil (arts. 1.694, 1.699 e 1.703), devendo ser fixado com base no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
4. A modificação do valor dos alimentos exige prova inequívoca de alteração da situação financeira do alimentante e/ou das necessidades do alimentando, conforme inteligência do art. 1.699 do Código Civil.
5. Ausência de elementos probatórios que demonstrem a alegada mudança na capacidade contributiva do alimentante ou nas necessidades da alimentada, vedam a revisão almejada, sendo insuficientes a juntada de extratos bancários e alegações genéricas.
6. Prevalência do entendimento consolidado no Tribunal no sentido de que a segurança jurídica deve ser preservada, salvo prova robusta de alteração nas circunstâncias que justifiquem a revisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença recorrida na íntegra.
Tese de julgamento:
“1. A revisão de alimentos depende de prova inequívoca de alteração substancial na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, conforme previsto no art. 1.699 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955147, 0706350-65.2022.8.07.0019, Rel(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 05/12/2024.